Tribunal: TJDFT
Processo: 0706441-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUROS DE OBRA. COBRANÇA DEVIDA SOMENTE ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ R$ 1.876,31 ao autor e de R$ R$ 4.462,12 à autora, referentes a cobranças indevidas. Nas suas razões recursais, defende a legitimidade das cobranças realizadas. Ainda, pugna por compensação de valores, para que aqueles previstos na sentença sejam deduzidos do saldo devedor dos recorridos perante a construtora.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 52787195). Custas e preparo recolhidos (ID 52787196). Contrarrazões não apresentadas (ID 52787202)

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

4. Os autores buscam a restituição de valores cobrados a título de juros de obra após a entrega do imóvel, o que fora deferido em sentença.

5. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).

6. Nos termos do ID 52787169 - Pág. 7, o primeiro requerente pagou juros de obra no período de 06/01/2021 a 06/08/2021, tendo a entrega das chaves do imóvel adquirido sido realizada em 06/04/2021, ID 52787169 - Pág. 8. Do mesmo modo, nos termos do ID 52787170 - Pág. 2, a segunda requerente pagou juros de obra entre 21/01/2021 a 21/07/2021 e a entrega das chaves do imóvel ocorreu em 07/04/2021, ID 52787170 - Pág. 6.

7. Os juros de obra incidem sobre o capital utilizado no financiamento da construção do imóvel e são devidos por período anterior à entrega das chaves e suportados pelo promitente comprador. Após o período de construção e entrega do bem, a cobrança é indevida (Acórdão 1335827, 07129290920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

8. Desta forma, sendo certa e incontestável a cobrança de juros de obra após a entrega das chaves, a ilegalidade é evidente.

9. Deve ser ressaltado que não há nenhuma cláusula contratual entre as partes que respalde o fato de que a cobrança de juros de obra seria legítima até a data da emissão do “ATESTE”, como alegado nas razões recursais.

10. Sobre o pedido de compensação, como não discutido na vara de origem, configura-se inovação recursal, não devendo o recurso ser conhecido neste ponto.

11. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.